Tribunal: TJSP
Processo: 1046696-27.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito. Origem do débito demonstrada.
A ré comprovou a origem, a existência e a exigibilidade do débito (contratação de financiamento para aquisição de produtos). Logo, a negativação configurou exercício regular de direito. De rigor a improcedência dos pedidos.

Tentativa da autora de ludibriar o Poder Judiciário, com objetivo

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito. Origem do débito demonstrada.
A ré comprovou a origem, a existência e a exigibilidade do débito (contratação de financiamento para aquisição de produtos). Logo, a negativação configurou exercício regular de direito. De rigor a improcedência dos pedidos.

Tentativa da autora de ludibriar o Poder Judiciário, com objetivo ilegal. Débito exigível. Litigância de má-fé configurada.
A deslealdade processual por parte da autora restou evidenciada. Ao afirmar que o débito não existia, a autora alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento sem causa), procedeu de modo temerário no curso de todo o processo e formulou pretensão manifestamente infundada. Sua conduta se subsume às hipóteses previstas nos incs. II, III, V e VI do art. 80 do CPC. Faz mesmo jus à pecha de litigante frívola e à imposição das penalidades previstas para o improbus litigator.

Apelação não provida.